Tribunal: TJSP
Processo: 2026108-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário - Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Documentos que comprovam a impossibilidade de a Agravante prover as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência - Gratuidade conferida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026108-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que são agravantes
GISELLE DAMIANI (INVENTARIANTE) e ANTÔNIO ALBERTO DAMIANI
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 24 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41592
Agravo de Instrumento no 2026108-37.2020.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Agravante: Giselle Damiani e outro
Agravado: O Juizo
Ementa: Agravo de Instrumento
Ação de Inventário -
Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita - Documentos que
comprovam a impossibilidade de a Agravante prover as
despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência -
Gratuidade conferida - Recurso provido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em autos de Ação de Inventário indeferindo
requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
O fundamento da decisão é a constatação do D. Magistrado de
que o Espólio tem três imóveis o que não indica a necessidade.
Dizem os Agravantes que dos três imóveis o Espólio é
proprietário apenas de 50 por cento de um deles e que os demais possuem
dívidas, não rendendo frutos. Acrescentam que os falecidos não deixaram
quaisquer valores disponíveis.
Em sede de cognição inicial (fls. 107/108), concedi a
antecipação da tutela e dispensei as informações.
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em diversas
decisões, é de que a presunção de pobreza que emana da declaração da
parte é relativa e nada obsta que o magistrado exija a comprovação da
necessidade, quando presentes indícios de insinceridade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações
dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma
a concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio
ou familiar.
Há muito se entende que patrimônio não é sinal de
desnecessidade, vez que se não proporciona renda não pode ser
considerado para fins de avaliação da necessidade que é, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento.
Me parece que, por ora, a alegada necessidade está evidente e,
por isso, presente o requisito para a concessão do benefício pretendido.
Por outro lado, não há nos autos indícios de insinceridade no
pedido capazes de elidir desde logo a presunção de necessidade.
Assim sendo, para que não se viole o direito constitucional de
acesso ao judiciário, entendo que deva ser deferido o benefício da
assistência judiciária gratuita, por ora, até que se estabeleça o contraditório
e haja, eventualmente, impugnação específica fundamentada.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/32445
Agravo de Instrumento no 2026108-37.2020.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Agravantes: Giselle Damiani e Antônio Alberto Damiani
Agravado: O Juizo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(art. 941, § 3o do CPC)
As custas nos inventários devem ser recolhidas
depois de homologada a partilha.
Ainda que de R$.1.000,00 o valor atribuído aos
inventários tenha passado para mais de R$.73.000,00 (pais da
inventariante/agravante), a única despesa atual é a condução para oficial de
justiça citar um dos herdeiros. Nada mais.
E as custas são dos espólios (a quem aliás, foi pedida a
assistência). Há bens imóveis do espólio (03).
Sou pelo indeferimento da assistência aos Espólios
portanto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Miguel Brandi
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
102C4C0F
5
5
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
102F339A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2026108-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.